Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717216-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE MOTA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: - comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses; - declaração de Imposto de Renda do ano-base 2022; - cópias dos extratos de conta corrente, de cartões de crédito e de aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator